Tribunal: TJSP
Processo: 1005005-46.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência Irresignação. Descabimento. Requerida que mudou sua versão dos fatos quando demandada em juízo, deixando de comprovar suas alegações. Testemunhas ouvidas que corroboraram para elucidação da dinâmica do acidente. Autor que não era proprietário da motocicleta, não podendo pleitear reparação de danos materiais em nome alheio.

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência Irresignação. Descabimento. Requerida que mudou sua versão dos fatos quando demandada em juízo, deixando de comprovar suas alegações. Testemunhas ouvidas que corroboraram para elucidação da dinâmica do acidente. Autor que não era proprietário da motocicleta, não podendo pleitear reparação de danos materiais em nome alheio. Inteligência do artigo 18, do CPC. Valor do dano moral fixado que se mostra adequado. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.